Tribunal: TJSP
Processo: 1015883-14.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO TERRENO. VALOR DA ACESSÃO QUE SUPERA CONSIDERAVELMENTE O VALOR DO SOLO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA ACESSÃO INVERSA. ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UMA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO TERRENO. VALOR DA ACESSÃO QUE SUPERA CONSIDERAVELMENTE O VALOR DO SOLO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA ACESSÃO INVERSA. ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UMA OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO VENDEDOR A PARTIR DE FATO A QUE NÃO DEU CAUSA. PREVALÊNCIA DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS NESSA HIPÓTESE. 1. Preliminar de inovação recursal e preclusão afastada. A aplicação do direito à espécie, diante de fato superveniente constatado em prova pericial (valor da acessão superior ao do solo), decorre do princípio 'iura novit curia' e da aplicação do art. 493 do CPC. 2. Acessão Inversa. Hipótese em que a promitente compradora, de boa-fé, erigiu construção (casa residencial) cujo valor de mercado (aproximadamente R$ 480.000,00) excede consideravelmente o valor do lote objeto do contrato (valor de venda original R$ 130.000,00). 3. Inviabilidade da rescisão contratual simples com retorno ao 'status quo ante', sob pena de impor à vendedora o desembolso de vultosa quantia para indenizar benfeitoria a que não deu causa, sob desequilíbrio econômico-financeiro excessivo. 4. Manutenção do vínculo contratual com a consolidação da propriedade em favor da compradora (apelante), mediante o pagamento da correspondente ao saldo devedor do contrato. Inteligência do art. 1.255, parágrafo único, do CC. Precedente desta Col. Câmara. 5. Sentença de improcedência da rescisão e reconhecimento da acessão inversa mantida. 6. Afastamento, de ofício, da condenação da autora ao pagamento do saldo devedor, por ausência de reconvenção oposta pela parte ré. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.